Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Nos termos do artigo 933, caput, do CPC, intime-se o agravante para manifestar se ainda persiste o interesse no presente recurso, bem como em que consiste, uma vez que, em consulta ao sistema informatizado de primeira instância, verifica-se que a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel (que constitui objeto da insurgência) foi deferida pelo Juízo de origem posteriormente à interposição do agravo de instrumento, tendo o respectivo termo sido expedido em 6/8/2020 (IDs 68799488 e 69370904 dos autos na origem). Em observância à celeridade processual, na mesma oportunidade, o agravante também deve se manifestar sobre as alegações e documento apresentados pela agravada em suas contrarrazões ao recurso (ID 20197466). Após decorrido o prazo, retornem conclusos os autos.